Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737281-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D em face do ESTADO DE GOIÁS, com pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 41159621), contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum cível n. 0738487-57.2022.8.07.0001. EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, apresentou petição requerendo a substituição processual do polo ativo da presente demanda, sob o fundamento de ter firmado termo de declaração de cessão de crédito objeto da presente demanda. Os agravados foram intimados, conforme despacho ID 42894320. O pedido de substituição foi deferido (ID 43804646). Em atendimento ao pedido do Estado de Goiás, intime-se CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG para se manifestar sobre a substituição processual. Brasília, 1 de março de 2023 14:59:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador